Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020595-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL PINTO DA SILVA - CPF: 207.395.081-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020595-85.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Manoel Pinto da Silva

Recorrido(s):

Banco PAN

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. TED NÃO SOLICITADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Ausente à prova da contratação dos empréstimos discutidos nesta demanda, que resultaram em descontos de parcelas no benefício previdenciário do autor, fatos que configura falha na prestação do serviço, que dá ensejo à repetição do indébito, em dobro, bem como ao dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e desconforto sofridos pela vítima.

Recurso parcialmente provido.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Alega o Recorrente que em fev/2014, formulou empréstimo consignado para ser pago em 72 parcelas, que foi encerrado no início do ano de 2020, mas que não recebeu cópia do contrato. Diz que em julho de 2020 o valor de sua aposentadoria teve uma diminuição considerável, e que em razão da pandemia o INSS estava fechado, só foi possível procurá-lo em abril de 2021, quando recebeu o extrato de empréstimos consignados.

Afirma que se deparou com dois empréstimos desconhecidos em junho de 2020, um no valor de R$ 5.369,30 parcelado em 84 meses, no valor de R$ 128,10 cada uma, e outro no valor de R$ 6.412,98 parcelado em 84 meses, no valor de R$ 153,00 cada uma, que vem sendo descontados de sua aposentadoria.

Diz que constatou que a Recorrida, em 08/06/2020, fez 02 (dois) TEDs para sua conta corrente, nos valores de R$ 2.021,26 e R$ 3.005,43, totalizando R$ 5.026,69. Aduz que tais valores não foram utilizados e encontram-se à disposição da instituição financeira ré, porque não solicitou qualquer empréstimo. Ao final requereu o cancelamento dos contratos de empréstimos, a restituição em dobro do valor de R$ 3.092,10 descontados de sua aposentadoria e dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Turma;

A ré alega que o autor fez os dois contratos de empréstimos, um no valor de R$ 5.369,30, sendo que o valor de R$ 3.348,04 foi utilizado para quitação de dívidas e o valor de R$ 2.021,26 foi creditado em sua conta corrente, e outro no valor de R$ 6.412,98, sendo que o valor de R$ 3.407,55 foi utilizado para quitação de dívidas e o valor de R$ 3.005,43 foi creditado em sua conta corrente. Juntou os comprovantes de depósitos dos referidos valores e imagem do autor no momento da contratação, diz que a geolocalização é nas proximidades onde o autor reside. Diz que o autor se beneficiou dos valores e não houve devolução.

Embora haja a imagem do autor, em 03/06/2020, às 9:15:00 horas, não há prova da efetiva contratação, para tanto deveria ter sido juntado o conteúdo do vídeo ou pelo menos o áudio, demonstrando as contratações dos referidos empréstimos, pelo Recorrente.

Também não há prova da existência dos contratos de empréstimos que foram quitados com parte dos valores liberados, quais sejam, R$ 3.348,04 e R$ 3.407,55.

Diante dos descontos indevidos na aposentadoria do Recorrente, esse valores devem ser restituídos em dobro, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a contar de cada descontos e de juros de mora de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação, pois, em tese, foi quando tomou conhecimento da situação.

Diante dos descontos indevidos na aposentadoria do Recorrente, entendo que esse fato é suficiente para gerar dano moral, devidos ao evidentes transtornos causados.

Por outro lado, para não haver enriquecimento ilícito, deverá o Recorrente efetuar a restituição dos valores que foram creditados em sua conta corrente, também acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir da data dos créditos, e juros de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da presente ação, pois, em tese, foi quando tomou conhecimento da situação.

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, declaro inexistentes os contratos objetos desta ação e indevidas as parcelas mensais, condeno a Recorrida a efetuar a restituição, em dobro, dos valores descontados na aposentadoria do Recorrente, acrescidos de correção monetária a partir de cada desconto, pela variação do INPC, acrescidos de juros de mora em 1% ao mês a contar da citação. Condeno ainda a Recorrida a pagar o valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral, acrescidos de correção monetária a partir desta data, pela variação do INPC, acrescidos de juros de mora em 1% ao mês a contar da citação. Poderá a Recorrida efetuar a devolução dos valores creditados em sua conta corrente, também acrescido de correção monetária pela variação do INPC, e juros de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da presente ação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022